Tribunal: TJES
Processo: 5001549-87.2021.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001549-87.2021.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RENATO NICOLI
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001549-87.2021.8.08.0013

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
RENATO NICOLI

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA SUPOSTA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos materiais e morais, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por
RENATO NICOLI
em face de
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA,
aduzindo que é titular da unidade consumidora de energia elétrica sobre a qual a requerida formulou cobrança acima do que fora consumido, não sendo, entretanto, comunicado acerca da inspeção ou mesmo da perícia que fora realizada no aparelho medidor.

Citada, a ré apresentou contestação com pedido contraposto (ID. 4263718), invocando a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de realização de prova pericial e, no mérito, informa que por intermédio de inspeção de rotina a instalação nº 233315 foi inspecionada em 04/08/2021, sendo que, no momento da autuação os técnicos detectaram que o medidor estava com irregularidade provocada por intervenção de terceiros, sendo a unidade consumidora autuada através do TOI 3494241. Assim, pugna pela improcedência da demanda.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4264139) dispôs que:

Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL
, para declarar a inexigibilidade do débito referente TOI’s de nº

3528093 (instalação nº 1758412), nº 3526113 (instalação nº 160354942), nº 3494241 (instalação nº 233315) e nº 3494242 (instalação nº 1084761), totalizando a importância de R$9.306,33
.

Por sua vez, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
.

Irresignada a parte Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4264143) aduzindo, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais para julgar a lide, ante a necessidade de produção de prova técnica pericial e, no mérito, atesta a impossibilidade de declaração de nulidade do TOI e do débito dele decorrente, em razão da estrita observância do procedimento previsto pela ANEEL.

A parte Requerente, ora Recorrida, apresentou contrarrazões (ID. 4264147) ao Recurso, pugnando pela manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O Recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para análise e julgamento do processo, em razão da necessidade de produção de prova pericial.

Após análise dos autos e das provas colacionadas, entendo que não é o caso do presente, vez que as provas acostadas são suficientes para o deslinde do processo, sem que haja necessidade de produção de prova técnica, inclusive porque o que se fundamenta na sentença de piso é a inadequação ao processo previsto pela ANEEL, sendo assim REJEITO a preliminar arguida e passo à análise das questões de mérito.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI nº 45004065647 (Id 4263724),
a parte autora ora recorrida sequer estava presente no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado
– há AUSENTE no campo de assinatura.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)